Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS REGRESSIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos contra acórdão anterior que havia julgado embargos de declaração sem enfrentar argumento sobre o decréscimo dos juros moratórios após a citação. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de aplicação de juros regressivos nas parcelas vencidas após a citação, o que teria gerado excesso de execução. Pede a correção do julgado com o recálculo do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação correta dos juros moratórios sobre as parcelas vencidas após a citação, com repercussão na caracterização de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão anterior é omisso ao não se manifestar sobre o argumento do embargante quanto à ausência de decréscimo dos juros moratórios incidentes após a citação, o que contraria o disposto nos arts. 1.022 e 489, §1o, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os juros de mora sobre parcelas vencidas após a citação devem incidir de forma regressiva, considerando o tempo de mora de cada parcela individualmente.
5. Constatou-se que, na planilha de cálculo dos autos de origem, os juros aplicados foram os mesmos ao longo de todo o período, sem observar a regra de regressividade, o que configura excesso de execução.
6. Diante disso, impõe-se a correção do julgado para determinar o recálculo do débito, com a aplicação de juros decrescentes sobre as parcelas vencidas após a citação.
IV. DISPOSITIVO
7.Embargos de declaração providos.